Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-21.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800257-21.2021.8.14.0121

APELANTE: ANTONIO DE RIBAMAR LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. ABOLITIO CRIMINIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANTÔNIO DE RIBAMAR LIMA DA SILVA contra sentença que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de dez dias-multa, pela prática do crime de denunciação caluniosa tentada (art. 339 c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alegou, preliminarmente, (i) nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, e (ii) abolitio criminis decorrente da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.110/2020. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, diante da condenação pela forma tentada do delito, quando a denúncia imputava o crime na forma consumada; e (ii) estabelecer se a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.110/2020 configura hipótese de abolitio criminis, com consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração da forma de consumação do delito, da forma consumada para a tentada, sem modificação dos fatos narrados na denúncia, não viola o princípio da correlação, por não implicar inovação fática e nem prejuízo à defesa, sendo mera requalificação jurídica dos fatos autorizada pelo art. 383 do Código de Processo Penal.

4.

A nova redação do art. 339 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.110/2020, restringe o tipo penal de denunciação caluniosa às hipóteses de falsa imputação de crime ou ato infracional, excluindo da tipicidade penal as falsas imputações de natureza meramente administrativa ou civil.

5.

Reconhecida a atipicidade superveniente da conduta imputada ao apelante — falsa imputação de infração administrativa — impõe-se o reconhecimento da abolitio criminis e a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A requalificação da forma de consumação do crime na sentença, sem alteração dos fatos narrados na denúncia, não ofende o princípio da correlação nem causa nulidade.

2.

A Lei nº 14.110/2020 promoveu abolitio criminis parcial do crime de denunciação caluniosa, ao excluir da tipicidade penal as imputações falsas de infrações administrativas.

3.

A falsa imputação de fato de natureza administrativa, após a vigência da Lei nº 14.110/2020, tornou-se penalmente atípica, ensejando a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 2º, parágrafo único; 14, II; 339 (redação anterior e posterior à Lei nº 14.110/2020); CPP, arts. 383 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 1002417-01.0006.9/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 25.01.2022, 1ª Câmara Criminal.

Acórdão

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, para declarar extinta a punibilidade do apelante.

RELATÓRIO

ANTÔNIO DE RIBAMAR LIMA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de denunciação caluniosa tentada, tipificado no artigo 339 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA.

Em sede preliminar, o apelante alegou a nulidade da sentença, sob o argumento de ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, uma vez que fora denunciado pela forma consumada do delito e condenado na forma tentada.

Ainda em sede preliminar, argumentou a ocorrência de
abolitio criminis
, sustentando que a nova redação do artigo 339 do Código Penal, conferida pela Lei n.º 14.532/2023, teria extinto a tipicidade penal da conduta imputada.

No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise do seu mérito, não sem antes examinar as preliminares suscitadas pela defesa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

A defesa sustentou a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da correlação, ao argumento de que o réu foi denunciado pela forma consumada do crime de denunciação caluniosa, mas acabou condenado pela forma tentada.

Sem razão, contudo.

Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal:

"O juiz poderá atribuir ao fato definição jurídica diversa da que constar da denúncia ou queixa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave."

A alteração do grau de consumação do delito, da forma consumada para a tentativa, sem modificação do núcleo essencial da conduta descrita na exordial, não configura inovação fática e tampouco prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. A capitulação jurídica dos fatos é matéria afeta ao juízo, e o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, os quais, no caso concreto, foram integralmente respeitados na sentença.

Ademais, a modificação operada foi benéfica ao réu, o que afasta qualquer prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
:

"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de correlação.

DO MÉRITO – DA ABOLITIO CRIMINIS

A defesa sustentou a ocorrência de
abolitio criminis
, em virtude da alteração promovida pela
Lei nº 14.110, de 18 de dezembro de 2020
, que deu nova redação ao artigo 339 do Código Penal.

Com razão.

Antes da referida modificação legislativa, o artigo 339 do Código Penal previa:

“Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

Com a entrada em vigor da
Lei nº 14.110/2020
, o tipo penal passou a dispor:

“Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime ou ato infracional de que o sabe inocente:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

Ocorre que a referida lei
redefiniu o alcance do tipo penal
, excluindo da incidência penal as hipóteses de imputações de infrações
de natureza administrativa
ou
cível
, restringindo o tipo àquelas em que se imputa falsamente a prática de crime ou ato infracional.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado por conduta que não se amolda à nova redação do artigo 339 do Código Penal, uma vez que a falsa imputação não dizia respeito a
crime ou ato infracional
, mas a
fatos de natureza administrativa
, hipótese que deixou de ser penalmente relevante após a alteração legislativa.

Trata-se, portanto, de típica
abolitio criminis
, com a consequente extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal:

“Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.”

Assim, a conduta atribuída ao réu deixou de ser considerada crime pela lei posterior, devendo ser extinta a punibilidade.

A esse respeito, leia-se:

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.110/20 - MERA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA. A Lei 14.110/20 deu nova redação ao crime de denunciação caluniosa, substituindo os termos "investigação policial" e "investigação administrativa" por "inquérito policial" e "processo administrativo disciplinar", respectivamente. A mera instauração de investigações preliminares não é suficiente à configuração do crime de denunciação caluniosa.

(TJ-MG - APR: 10024170100069001 Belo Horizonte, Relator.: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Portanto,
acolho a tese defensiva
e
declaro extinta a punibilidade de ANTÔNIO DE RIBAMAR LIMA DA SILVA
, em razão da abolitio criminis superveniente.

Ante o exposto
, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença,
dou provimento ao recurso de apelação
para
declarar extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Belém, 25/11/2025